Tribunal: STF
Processo: Rp 1428
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-29
Data de publicação: 1988-06-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
- MATÉRIA ORCAMENTARIA SÓ PODE SER REGULADA EM LEI DE INICIATIVA
EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO; ASSIM, SE DISCIPLINADA NA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, HÁ CERCEAMENTO DE PRERROGATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO.
- INCOMPATIBILIDADE ENTRE EXPRESSÕES USADAS NA LEI LOCAL E AS NORMAS
DA LEI FEDERAL 4320/64 QUE DISPOEM SOBRE AS NORMAS GERAIS DO DIREITO
FINANCEIRO E ORCAMENTARIO.
- CONCEDENDO O ARTIGO 85 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDONIA
AUTONOMIA PATRIMONIAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ALÉM DAS
AUTONOMIAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NÃO OBSERVOU ELE PRINCÍPIO
GERAL FIXADO NA LEI COMPLEMENTAR COMPETENTE PARA ESTABELECE-LO POR
FORÇA DE TEXTO CONSTITUCIONAL FEDERAL.
- CONSTITUCIONALIDADE DO TEXTO LEGAL LOCAL QUE DETERMINA QUE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA SERÁ NOMEADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO,
NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL.
- INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS QUE CONCEDEM AO
MINISTÉRIO PÚBLICO IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. A SÚMULA 321
ESTA REVOGADA.
- INCONSTITUCIONALIDADE DA PERMISSAO GENERICA DE APOSENTADORIA, AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, AOS TRINTA ANOS DE SERVIÇO, BEM COMO
DA CONCESSÃO TAMBÉM GENERICA DE VENCIMENTOS INTEGRAIS POR
APOSENTADORIA ANTES DOS TRINTA E CINCO ANOS DE SERVIÇO.
- INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTAGEM, COMO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA
TODOS OS EFEITOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA ATÉ QUINZE ANOS. INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 101 E 103
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS PROIBIDA PELO PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- CONSTITUCIONALIDADE DA EXTENSAO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CRITÉRIO
DE CALCULO DOS ADICIONAIS ADOTADO PARA A MAGISTRATURA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE VINCULAÇÃO PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO.
- A INCORPORAÇÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PARA TODOS OS EFEITOS,
NA REMUNERAÇÃO DOS MAGISTRADOS NÃO E INCONSTITUCIONAL, POR
EXPRESSAMENTE ADMITIDA PELO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 65 DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL N. 35/79.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE EM PARTE.